Tribunal: STF
Processo: ARE 645967
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: CRIME ELEITORAL. FOTOCÓPIA SIMPLES. ALEGADA NÃO CONFIGURAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 349 DO CÓDIGO ELEITORAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO INC. XXXIX DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA MERAMENTE REFLEXA DO TEXTO CONSTITUCIONAL. 



    As instâncias ordinárias, com base na análise do conjunto probatório constante dos autos, entenderam que ficou evidenciada a prática do crime eleitoral previsto no art. 349 do Código Eleitoral. Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário reexaminar os fatos da causa (Súmula 279). 



    Quanto à alegação de ofensa ao art. 5º, XXXIX, da Constituição, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade podem configurar, quando muito, situações caracterizadoras de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.



    Agravo regimental a que se nega provimento.